Tribunal: TJMT
Processo: 1013906-57.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013906-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Acessão, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[2.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (AGRAVADO), IZABELI DE ARRUDA BARROS - CPF: 725.560.131-68 (ADVOGADO), ANGELA MARIA GALINDO VANALLI - CPF: 780.862.488-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MMV COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.839.485/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANE GALINDO VANALLI - CPF: 706.834.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX BIANCARDINI - CPF: 266.167.848-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO
– NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
–
APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANGELA MARIA GALINDO VANALLI
,

em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1020858-26.2023.8.11.0041, opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
, que indeferiu a gratuidade de justiça.

A Agravante aduz, em síntese, que teve seu imóvel penhorado nos autos de processo de execução de título extrajudicial promovido pela Agravada, tratando o imóvel de sua residência adquirido na constância do casamento com Sr. Marco Aurélio da Silva Vanalli, falecido em 31/01/2022.

Relata que o pedido de penhora se refere à constrição de bens em nome de Alex Biancardino e Mariane Galindo Vanalli, filha da Agravante, para satisfação de crédito. Esclarece que ser coproprietária do bem em 50% e sua filha de apenas 16,66%, a qual reside em Portugal com sua família.

Assevera o equívoco no indeferimento da gratuidade da justiça, não sendo a contratação de advogado particular óbice à concessão de benesse.

Consigna ter resta claro o direito da Agravante aos benefícios da assistência judiciária gratuidade, ante a declaração de hipossuficiência frente à impossibilidade de pagamento de custas iniciais no valor de R$ 7.320,00.

Com essas considerações requer a concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida, deferindo a gratuidade da justiça.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 172354662.

A Certidão de ID. 176172171 consigna o decurso de prazo sem manifestação da Agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, estando a hipossuficiência devidamente comprovada, vez que não possuem passível de suportar as custas judiciais.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Dos documentos juntados, entendo que a parte teve êxito em demonstrar que não se encontra na condição de arcar com as custas judiciais do processo de origem, sem prejuízo da própria subsistência, vez que a Agravante é aposentada e pensionista e auferi ganhos que não suportaria das custas do feito, considerando o valor considerável das custas iniciais.

Necessário pontuar que o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita não requer seja o pleiteante miserável ou que tenha ele de se desfazer de seu patrimônio para custear o processo. Basta que demonstre a possibilidade de comprometimento de seu sustento de sua família.

Assim, entendo presentes elementos suficientes a firmar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência da Agravante, devendo prevalecer a garantia ao amplo acesso à justiça, consoante o previsto no artigo
5º
,
LXXIV
, da
Constituição Federal
.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há óbice a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da demonstração de hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício. A manutenção da r. decisão impedirá o acesso à Justiça, direito esse garantido pela Constituição Federal (art. 5º, incisos XXXV e LV). Convém destacar que a concessão do benefício não possui caráter definitivo. A presunção de pobreza admite prova em contrário, nos termos do art. 100 do Novo Código de Processo Civil. (N.U 1025776-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder a Agravante o benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023